Tribunal: TJMT
Processo: 1003890-22.2022.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003890-22.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO - CPF: 053.598.861-37 (EMBARGADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003890-22.2022.8.11.0051

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMBARGANTE:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

EMBARGADO:
LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO para declarar inexistente o débito de R$ 1.601,58. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ no
REsp
nº 2092190/SP, que determinou a suspensão de processos sobre a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas e sua inclusão em plataformas de negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ no
REsp
nº 2092190/SP ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva a controvérsia, tendo declarado a inexistência do débito com base em decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo nº 0002258-18.2019.4.01.3600, sem qualquer relação com a tese discutida no
REsp
nº 2092190/SP.

A alegada omissão não se configura,
pois
a matéria relativa à inaplicabilidade do precedente do STJ ao caso concreto já foi expressamente tratada nos autos, conforme documentos ID. 248582695 e 261238799.

O inconformismo da embargante com a decisão proferida não justifica a interposição de embargos de declaração, os quais não servem para reexame da matéria já decidida, tampouco para provocar novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando a questão apontada pelo embargante já foi expressamente analisada no acórdão embargado, ainda que contrariamente aos seus interesses.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1860496/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
21/09/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de
LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO
, para declarar inexistente o débito “sub judice” (R$ 1.601,58).

Nas razões que amparam os
aclaratórios
, a embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no julgado, pois não foi analisada a recente decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 2092190/SP, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas e a inclusão dos dados dos devedores em plataformas de negociação, como o "Serasa Limpa Nome".

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 271441866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de
LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO
, para declarar inexistente o débito “sub judice” (R$ 1.601,58).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde que nos autos da Ação declaratória nº. 1003890-22.2022.8.11.0051, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
[..]
Assim
, seja pela permanência da existência do débito mesmo com a prescrição da pretensão de cobrança, seja pela inexistência de qualquer irregularidade na inclusão do débito no sistema do Serasa Limpa Nome, não há que se falar em irregularidade na conduta da Requerida, o que impede tanto o reconhecimento da inexistência do débito, como a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais.

Decido.

Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação
.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade
”.(
grifo nosso)

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança indevida.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador a cobrança de um débito declarado inexiste na esfera federal, que havia como credor a Caixa Econômica Federal, contudo, a referida dívida foi objeto de cessão a recuperadora de crédito, ora apelada.

Desse modo, observa-se a continuidade da cobrança do débito “sub judice”, no entanto, com credor diferente.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que não há que se falar em cobrança indevida, eis que, o débito é legítimo, agindo no exercício regular do direito.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica recursal deve ser acolhida, eis que, compulsando os autos, verifica-se que o débito do período em exame, fora adimplido pela consumidora apelante, conforme comprovante carreado aos autos, bem como, foi declarado inexistente pelo juízo da jurisdição federal, de acordo com o processo nº 0002258-18.2019.4.01.3600 (ID. 247276671). Portanto, a cobrança do débito via plataforma de negociação do Serasa, é indevida.

Por conseguinte, entendo que razão assiste a parte apelante, pois, a recuperadora de crédito apelada não trouxe aos autos provas aptas a corroborar com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da consumidora, para a reforma da sentença, em virtude da comprovação da responsabilidade civil da parte apelada.

2. Da ocorrência dos danos morais.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e
contundente.”
(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

3. Do prequestionamento arguido pela parte apelada.

Diante dessas considerações, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, pois, não se visualiza os elementos do defeito na avença pactuada entre as partes.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de declarar inexistente o débito “sub judice” (R$ 1.601,58).

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

“

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

DA
OMISSÃO

A pretensão recursal não merece acolhida, revelando-se manifestamente improcedente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se de forma incontroversa que a presente demanda não versa sobre discussão acerca da legalidade ou abusividade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita e da inclusão dos dados dos devedores em plataformas de negociação de dívidas, a exemplo do "Serasa Limpa Nome".

Na verdade, conforme exaustivamente delineado no acórdão ora embargado, a questão central controvertida nos presentes autos refere-se precipuamente à cobrança de débito declarado inexistente por decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº 0002258-18.2019.4.01.3600, que tramitou perante a 9ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, conforme se extrai de forma cristalina dos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos.

Inclusive, revisitando andamentos anteriores, verifica-se que o assunto foi tratado em ID. 248582695 e 261238799, onde restou declarada a inaplicabilidade do Recurso Especial nº 2092190/SP – STJ no caso em tela.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm seus pressupostos de cabimento devidamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabível a sua utilização como via recursal para a rediscussão de questões já abordadas no decisum embargado.

2. Inexiste qualquer omissão a ser suprida na decisão embargada, que enfrentou todas as questões pertinentes ao desate da controvérsia, de forma clara e coerente.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ -
EDcl
no
REsp
1860496/DF - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0074515-3 - Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Julgado em 21/09/2021)

Conclusão

Portanto, a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas, não ensejando contradição, pois todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022 do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025